Tribunal: CARF
Processo: 12448.721728/2015-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. CABIMENTO.
A não apresentação à autoridade lançadora pela contribuinte, quando intimada, de sua escrituração contábil e fiscal regulares, enseja o arbitramento do lucro.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COEFICIENTE DE ARBITRAMENTO DE 38,40%. CABIMENTO.
Constatada que a atividade do sujeito passivo é a prestação de serviços, está correta a aplicação do coeficiente de arbitramento de 38,40%.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
PIS E COFINS. DECADÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. A existência, tão só, de retenções na fonte informadas pela fonte pagadora não evidencia conduta que atraia a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, deve ser aplicado em relação aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.721728/2015-93
ACÓRDÃO
1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HEISDEM COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ARBITRAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DOS LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS.
CABIMENTO.
A não apresentação à autoridade lançadora pela contribuinte, quando
intimada, de sua escrituração contábil e fiscal regulares, enseja o
arbitramento do lucro.
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COEFICIENTE DE ARBITRAMENTO
DE 38,40%. CABIMENTO.
Constatada que a atividade do sujeito passivo é a prestação de serviços,
está correta a aplicação do coeficiente de arbitramento de 38,40%.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2010
PIS E COFINS. DECADÊNCIA.
MATÉRIA DECIDIDA NO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA.
OBRIGATORIEDADE. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. APLICAÇÃO DO ART. 150 DO
CTN. NECESSIDADE DE CONDUTA A SER HOMOLOGADA. O fato de o tributo
sujeitar-se a lançamento por homologação não é suficiente para, em caso
de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o encerramento do
período de apuração como termo inicial da contagem do prazo
decadencial. CONDUTA A SER HOMOLOGADA. A existência, tão só, de
retenções na fonte informadas pela fonte pagadora não evidencia conduta
que atraia a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
2
CSLL. PIS. COFINS. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido no processo principal, de IRPJ, deve ser aplicado em relação aos
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli (relator) que votou por
dar provimento parcial ao recurso para exonerar, em razão de decadência, as exigências de PIS e
de COFINS referentes ao fato gerador de janeiro de 2010. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Edeli Pereira Bessa. Votou pelas conclusões do voto vencedor o Conselheiro Jandir
José Dalle Lucca.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 189/195) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 108-000.788 da 4a Turma da DRJ08 (fls. 168/180), que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PERÍCIA.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
3
Não há necessidade de perícia, pois o interessado não trouxe provas. Além disso,
os requisitos do art. 16, IV, do Decreto-Lei no 70.235/72, não foram cumpridos.
Preliminar indeferida.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA NÃO APRESENTADA.
OPÇÃO PELO LUCRO PRESUMIDO NÃO EFETUADA.
O arbitramento do lucro é a forma de apuração do IRPJ preconizada pela lei
quando a escrituração contábil completa não é apresentada e não foi feita a
opção pelo Lucro Presumido.
COEFICIENTE DE ARBITRAMENTO. 38,40%.
Provado que a atividade do sujeito passivo é a prestação de serviços, está correta
a aplicação do coeficiente de arbitramento de 38,40%.
AUTOS REFLEXOS. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à tributação dele decorrente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em resumo, o presente processo é decorrente de autos de infração que exigem IRPJ
e CSLL com base no lucro arbitrado, além de PIS e COFINS, acrescidos de juros e multa de ofício de
75%, em razão da apuração de omissão de receitas das atividades.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
[...]
O interessado foi autuado, em 27/02/2015 (fl. 113) no IRPJ e reflexos, tendo sido
arbitrado o seu lucro do ano-calendário de 2010, em razão de - após intimações e
reintimações - disponibilizar apenas o Livro Diário (registrado na JUCERJA em
20/01/2014), e não ter:
1 - transmitido a ECD;
2 - disponibilizado as Notas Fiscais de Serviços;
3 - apresentado os Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Apuração do ISS, LALUR, e nem balancetes mensais ou balanços de suspensão ou
redução e tampouco documentação hábil e idônea que comprovasse os
lançamentos nos Livros e/ou Registros (manuais ou digitais);
4 - entregue DIPJ, DCTF e DACON, e tampouco recolhido IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
O arbitramento foi efetuado com base no valor das receitas de prestação de
serviços escrituradas no Livro Diário n° 20, na Conta 1225 - RECEITA DE
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, conforme planilha "Notas Fiscais/Recibo - Prestação de
Serviço", em anexo, tendo sido deduzidos do imposto devido os valores retidos de
IRRF (código 1708 e 8045), COFINS/PIS e CSLL (código 5952), COFINS (código
5960), PIS (código 5979) e CSLL (código 5987) extraídos das DIRF's dos declarantes
que tinham a fiscalizada como beneficiária, conforme planilhas em anexo e
relatório em “pdf da DIRF terceiros matriz”.
[...]

Inconformada com o lançamento tributário, a empresa apresentou impugnação (fls.
117/125), assim resumida:
- descabe o arbitramento do lucro, pois a escrituração do livro diário por partidas
mensais, combinado com a escrituração do livro caixa auxiliar, por onde passaram todos os
pagamentos e recebimentos no ano-base de 2010 de forma diária, não permitem o arbitramento
do lucro;
- a jurisprudência administrativa e a melhor doutrina, mostram que, neste caso, não
caberia o arbitramento do lucro, pois, além da falta de seus requisitos formais, o
desmembramento da conta "Caixa" em livros auxiliares permite identificar sua movimentação
financeira;
- não teve prazo suficiente para reconstituir a contabilidade, mas conseguiu
produzir no tempo concedido o Livro Auxiliar, que mostra sua movimentação financeira e
bancária, com a escrituração das contas bancárias e depósitos considerados "omissão de receita";
apesar disso, foi impossível juntá-lo, em razão do grande volume de documentos que o respalda;
- a aplicação do princípio da verdade material impõe a realização de perícia;
- a falta de registro contábil das contas-correntes não representa, neste caso,
omissão de receita, mas, sim, mero erro formal de procedimento, já que essa movimentação, de
forma indireta, foi reconhecida nos livros auxiliares da conta-caixa, estando os depósitos
lastreados em operações comerciais; assim, bastaria verificá-los para apurar a tributação, o que
poderia ter sido realizado no curso da ação fiscal, mas, como levaria muito tempo, foi feita a
opção de arbitrar o lucro, do que resultou dupla tributação;
- alternativamente, o percentual de lucro dos 2°, 3° e 4° trimestres de 2002 devem
ser revistos, pois a suposta omissão de receita, que não existe, não advém da prestação de serviços
e sim da revenda de mercadorias, ou seja, o coeficiente de arbitramento deve ser reduzido de
38,40% para 9,6% sobre os respectivos "depósitos bancários não contabilizados", já que os
mesmos são lastreados em revenda de mercadorias.
Tramitado o feito, sobreveio a decisão de piso que julgou a defesa integralmente
improcedente.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
5
Intimada dessa decisão, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário. Sustenta a
ocorrência de decadência para os débitos com vencimento anterior a 26/02/2010 e reitera as
alegações da impugnação.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da decadência
A Recorrente, com fundamento no artigo 150, § 4o, do CTN, sustenta a ocorrência
de decadência das exigências de PIS e COFINS relativas à competência de janeiro de 2010
(vencimento 25/02/2010).
Em suas palavras: o auto de infração apenas foi lavrado em 26/02/2015, tendo o
sujeito passivo sido notificado em 27/02/2015 consoante se colhe da análise de fls. 111/113.
Verifica-se, portanto, que houve a decadência do prazo para constituição dos supostos créditos
tributários pela fazenda relativamente aos débitos com vencimento anterior a 26/02/2010.
Razão lhe assiste.
Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso das aludidas
contribuições), a própria lei confere ao contribuinte a competência de efetuar o lançamento,
estando este sujeito à homologação pela autoridade administrativa competente. Decorridos 5
(cinco) anos sem que a autoridade administrativa se manifeste expressamente sobre a apuração
do contribuinte, considera-se definitivamente homologado o lançamento e extinto o crédito na
forma do inciso VII do artigo 156 do CTN1.
Muito se discutiu sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação: se aplicável o artigo 150, §4o, do CTN2 -cinco

1 "Artigo 156 - Extinguem o crédito tributário:
[...]
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o".
2 "§ 4o - Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
6
anos a contar do fato gerador -; ou o artigo 173, I, do CTN3 - primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos prevista no artigo 543 do CPC, quando do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC (DJ e 18/09/2009), cuja decisão restou assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no

3 "Artigo 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;"
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
7
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Grifamos

Como se nota, o Poder Judiciário, representado pelo STJ, consolidou o
entendimento de que o termo inicial para contagem de decadência de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação – caso do PIS e COFINS – depende de dois fatores: existência ou não
de pagamento antecipado e constatação ou não de fraude, dolo ou simulação.
Nessa conformidade, a regra que prevalece, e que vincula o presente Julgador à luz
do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF, é a de que aplica-se o artigo 150, §4o (5 anos a
contar do fato gerador) no caso de existir pagamento antecipado pelo contribuinte e desde que
ele não tenha cometido fraude, dolo ou simulação. Caso contrário (ou seja, na hipótese de
inexistir pagamento antecipado OU restando demonstrada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação), aplicável o artigo 173, I, do CTN.
Nesse caso concreto, verifica-se que a contribuinte sofreu retenções de PIS e
COFINS (fls. 65) em todos os meses do período autuado (2010), o que caracteriza o referido
pagamento antecipado, não havendo na acusação fiscal a caracterização de fraude, dolo ou
simulação.
Desse modo, aplicando a regra prevista no artigo 150, §4o, e considerando que a
ciência dos Autos de Infração de fato se deu em 27/02/2015 (fls. 113), realmente as exigências
destas contribuições para a competência de janeiro/2010 foram atingidas pela decadência.

Do arbitramento
Em primeiro lugar, cumpre observar que nenhum reparo cabe à negativa do pedido
genérico de perícia formulado pelo contribuinte, na linha do que decidiu a DRJ: não há
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
8
necessidade de perícia, até porque o interessado não trouxe prova alguma. Além disso, os
requisitos do art. 16, IV, do Decreto-Lei no 70.235/72 não foram cumpridos. Preliminar indeferida.
Quanto à tributação de ofício pelo método de arbitramento, assim decidiu a DRJ:
1 - não houve desqualificação da escrituração, até porque, à exceção do Livro
Diário no 20, ela não ela foi apresentada, assim como não foram apresentados,
apesar das sucessivas intimações e reintimações, ao longo de mais de um ano, os
demais elementos solicitados; portanto, tampouco faltou tempo para reconstituir
a escrituração;
2 - seu lucro foi arbitrado por não ter feito a opção pelo Lucro Presumido, pois (I)
não houve o respectivo pagamento que define essa opção, e (II) a DIPJ não foi
entregue.
[...]
Mas, não tendo sido feita a opção pelo Lucro Presumido, a forma de tributação
aplicável é a do lucro real, que, no entanto, exige apresentação da escrituração
contábil completa e em conformidade com as boas práticas contábeis e as
imposições legais cabíveis, além da escrituração do LALUR.
Restou, portanto, a hipótese extrema: o arbitramento do lucro.
[...]
... não existem, neste caso, evidências de que existiam as condições para a adoção
das “partidas mensais”.
O enquadramento legal, que consta no TVCF (fl. 29) e no AI-IRPJ (fl. 68) é o
seguinte: arts. 530, III, e 532, do RIR/99, e art. 3° da Lei n° 9.249/95.
O dispositivo mais relevante, para o arbitramento do lucro, é o art. 530, do
RIR/99, III, como segue:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
9
O interessado reclama do escasso tempo que lhe teria sido concedido pela
fiscalização para reconstituir sua contabilidade, mas isso não condiz com os fatos
reportados pelo TVCF (fls. 27 a 29):
[...]
O exame das intimações e reintimações deste processo desmentem a alegada
falta de tempo para reconstituir a contabilidade, pois:
1 - o Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido pelo interessado em
13/12/2013, concedia 20 dias úteis de prazo para a apresentação da
documentação (fls. 4 a 6);
2 - um Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal foi recebido pelo
interessado em 10/02/2014 (fl. 7);
3 - o Termo de Intimação Fiscal n° 1 (TIF-1), recebido pelo interessado em
08/04/2014, concedia mais 10 dias úteis para a apresentação da documentação
(fls. 8 a 10);
4 - mais um Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal foi recebido
pelo interessado em 27/05/2014 (fl. 11);
5 - o Termo de Intimação Fiscal n° 2 (TIF-2), recebido pelo interessado em
24/07/2014, concedia mais 20 dias úteis para a apresentação da documentação
(fls. 12 a 14);
6 - mais outro Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal foi
recebido pelo interessado em 22/09/2014 (fl. 15);
7 - o Termo de Intimação Fiscal n° 3 (TIF-3), recebido pelo interessado em
19/11/2014, concedia mais 3 dias corridos para a apresentação da documentação
(fls. 16 a 18);
8 - mais outro Termo de Ciência e Continuidade de Procedimento Fiscal foi
recebido pelo interessado em 17/01/2015 (fls. 19 e 20);
9 - um Termo de Constatação e Intimação Fiscal deu ciência ao interessado, em
10/12/2015, que suas obrigações principais e acessórias não haviam sido
cumpridas (fls. 21 a 23);
10 - um Termo de Constatação e Reintimação Fiscal deu ciência ao interessado,
19/02/2015, que suas obrigações principais e acessórias não haviam sido
cumpridas (fls. 24 a 26);
11- a autuação só se deu em 27/02/2015.
Ou seja: em mais de 14 meses de ação fiscal, os únicos documentos
apresentados, conforme fl. 46, foram (I) o Razão de Serviços, e (II) o Diário no 20
(com Balancete Analítico, à sua fl. 426), cuja conta 1225 (Receita de Prestação de
Serviços) serviu para apurar a base de cálculo preferencial do lucro arbitrado, qual
seja, a receita bruta, como consta no TVCF (fl. 29):
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
10
[...]
Note-se, também, que, ao contrário do que alega o interessado, não foi apontada
pela fiscalização qualquer infração de omissão de receitas, e muito menos com
base em depósitos bancários.
O argumento de que o coeficiente de arbitramento deveria ser reduzido de
38,40% para 9,6%, pois sua principal atividade seria o comércio (e não a prestação
de serviços), não está respaldado em qualquer prova.
Ao contrário, o contrato social refere, como objeto social, a prestação de serviços
(fl. 106):

Além disso, as notas fiscais emitidas pelo interessado confirmam que a natureza
da sua atividade é a prestação de serviços, conforme já visto no TVCF e como
revelam os códigos de receita das retenções na fonte, informados em DIRF pelas
fontes pagadoras, a saber (fl. 29):
[...]
As planilhas anexas ao TVCF (fls. 31 a 46) relacionam, mês a mês, as “Notas
Fiscais/Recibo - Prestação de Serviço”, que totalizam R$ 3.814.488,61, o mesmo
valor que consta, tanto no Razão de Serviços, quanto no Balancete Analítico,
registrado no Diário n° 20, à sua fl. 426.
Portanto, não há qualquer dúvida de que a atividade do interessado, no ano-
calendário em tela, foi a prestação de serviços, razão pela qual o coeficiente de
arbitramento aplicado, de 38,40%, está correto.

No recurso voluntário, a própria Recorrente deixa de sustentar a legitimidade da
adoção da sistemática de “partidas mensais”, com o consequente suporte em livros auxiliares, o
que reforça e valida a premissa da acusação fiscal quanto à ausência de disponibilização dos
elementos formadores da efetiva renda tributável.
Dessa forma, e uma vez não exercido o direito de se valer do lucro presumido nos
termos da legislação de regência, o arbitramento é medida que se impõe.
E também ao contrário do que alega a Recorrente, não há nulidade em razão da
falta de especificação do fundamento legal para a aplicação do percentual de 38,4%. Basta
verificar o Auto de Infração, que indica, dentre outros dispositivos, o artigo 532 do RIR/99, que
justamente prescreve que o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
11
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento.
Nesse sentido, e considerando que a atividade-fim da contribuinte é prestar
serviços, tal como foi registrado por ela própria no Livro Razão, cabível a adoção do percentual de
lucro de 32%, acrescido de 20%, ou seja, 38,4%.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão de primeiro grau.

Conclusão
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, exonerando as
contribuições ao PIS e COFINS da competência de janeiro de 2010 em razão da decadência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao provimento parcial
do recurso voluntário e exoneração das exigências da Contribuição ao PIS e da Cofins lançadas no
fator gerador de janeiro/2010. A maioria do Colegiado compreendeu que não seria aplicável a
regra decadencial do art. 150, §4o do CTN.
No âmbito do CARF, a matéria tem seu julgamento afetado pelas disposições do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
12
Tal determinação permanece expressa, no mesmo sentido, no art. 99 do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Isto porque, relativamente à contagem do prazo decadencial na forma do art. 150,
do CTN, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, na sistemática prevista pelo art. 543-C do Código
de Processo Civil, o que assim foi ementado no acórdão proferido nos autos do REsp no
973.733/SC, publicado em 18/09/2009:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
13
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se
em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Extrai-se deste julgado que o fato de o tributo se sujeitar a lançamento por
homologação não é suficiente para, em caso de ausência de dolo, fraude ou simulação, tomar-se o
encerramento do período de apuração como termo inicial da contagem do prazo decadencial de 5
(cinco) anos. A manifestação do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, no
REsp no 973.733/SC, exige conduta objetiva a ser homologada, sob pena de a contagem do prazo
decadencial ser orientada pelo disposto no art. 173 do CTN.
Tal conduta, como se infere a partir do item 1 da referida ementa, não seria apenas
o pagamento antecipado, mas também a declaração prévia do débito.
Relevante notar, porém, que, no caso apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, a
discussão central prendia-se ao argumento da recorrente (Instituto Nacional de Seguridade Social
– INSS) de que o prazo para constituição do crédito tributário seria de 10 (dez) anos, contando-se
5 (cinco) anos a partir do encerramento do prazo de homologação previsto no art. 150, §4o do
CTN, como antes já havia decidido aquele Tribunal. Por esta razão, os fundamentos do voto
condutor mais se dirigiram a registrar a inadmissibilidade da aplicação cumulativa/concorrente dos
prazos previstos nos artigos 150, §4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal.
Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça também aprovou a Súmula
no 555 segundo a qual: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal
para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa. Todavia, os precedentes para a consolidação deste
entendimento, para além do que já consignado acerca do REsp no 973.733/SC antes referido, têm
em conta as seguintes circunstâncias fáticas:
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
14
 AgRg nos EREsp 1199262 / MG: afirma aplicável a regra do art. 150, §4o do
CTN se o crédito tributário exigido decorre de pagamento a menor de
tributo reduzido por creditamento indevido em sistemática não-cumulativa;
 AgRg no Ag 1241890 / RS: confirmou a decadência de crédito tributário
relativo a Imposto sobre Serviços – ISS lançado depois de expirado o prazo
do art. 173, I do CTN;
 AgRg no Ag 1394456 / SC e AgRg no Ag 1407622 / PR: afastaram aplicação
cumulativa dos arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver
decaída exigência depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 20880 / PE: validou aplicação da regra do art. 173, I do CTN a
tributo estadual sob a premissa de que não havia pagamento ou declaração,
como informado na Inscrição em Dívida Ativa;
 AgRg no AREsp 102378 / PR: infirmada a notificação anterior do lançamento,
confirmou-se a decadência de Contribuição ao SENAI constituída depois do
transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 246013 / SE: rejeitou a alegação de que a exigência de
diferencial de alíquota de ICMS estaria associada a pagamento parcial e
manteve a regra decadencial do art. 173, I do CTN;
 AgRg no AREsp 252942 / PE: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN frente a exigência de IRPF decorrente de acréscimo patrimonial a
descoberto sem explicitar se houve alegação de pagamento antecipado ou
declaração do débito;
 AgRg no AREsp 260213 / PE e AgRg no REsp 1074191 / MG: validaram a
regra decadencial do art. 173, I do CTN frente a exigência de ICMS sem
prova de pagamento ou declaração do débito;
 AgRg no REsp 1218460 / SC: manteve a aplicação da regra do art. 173, I do
CTN para lançamento de contribuição devida à Fazenda Nacional diante da
inexistência de qualquer pagamento antecipado do tributo por parte da ora
recorrente (Sujeito Passivo), a qual permaneceu totalmente inerte à
obrigação conforme provas de extrato analítico de débitos;
 AgRg no REsp 1235573 / RS: validou a regra decadencial do art. 173, I do
CTN porque a parte deixou de efetuar o pagamento da contribuição devida
sobre o 'prêmio por tempo de serviço', em sua totalidade, não havendo que
se falar em pagamento parcial ou recolhimento a menor da contribuição
sobre a folha de salários;
 AgREsp 1277854 PR: afasta a aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN se inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas
apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos
tributários a serem compensados;
 REsp 985301 / SC e REsp 1015907 / RS: afastaram aplicação cumulativa dos
arts. 150, §4o e 173, I do CTN pretendida para não ver decaída exigência de
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
15
Contribuição Previdenciária depois do transcurso do prazo do art. 173, I do
CTN;
 REsp 1090021 / PE: afasta pretensão de aplicação da regra do art. 45 da Lei
no 8.212/91 e declara decaída exigência de Contribuição Previdenciária
formalizada depois do transcurso do prazo do art. 173, I do CTN;
 REsp 1154592 / PR: confirma aplicação da regra decadencial do art. 173, I do
CTN a lançamento de IRPJ, IRRF e CSLL por inexistência de pagamento, mas
com relato de aplicação de multa qualificada e agravada;
 REsp 1344130 / AL: confirma aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o
do CTN a lançamento de IRPJ porque o simples fato de a apuração e o
pagamento do crédito terem ocorrido após o vencimento do prazo previsto
na legislação tributária não desloca o termo inicial da decadência para o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido realizado (art. 173, I, do CTN) e também porque não consignada a
existência de dolo, fraude ou simulação na conduta do contribuinte que
efetuou o pagamento após o vencimento.
Confirma-se, portanto, que a quase totalidade dos precedentes sequer tangenciou a
repercussão das obrigações acessórias impostas aos sujeitos passivos. Quanto à decisão no AgRg
no REsp no 1.277.854/PR, ela aparenta contrariar a decisão em sede de repetitivos proferida no
REsp no 973.733/SC que cogita da aplicação da regra decadencial do art. 150, §4o do CTN na
hipótese de informação do débito em DCTF, muito embora apontamentos ao longo do voto da
primeira, acerca da informação do débito em declaração, indiquem corresponder à formalização
da compensação, mas não em Declaração de Compensação – DCOMP, vez que referente a débitos
de IRRF devidos em abril e maio de 1998, enquanto referida declaração somente foi instituída com
a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002. Nota-se, ainda, que se a
decisão no AgRg no REsp no 1.277.854/PR negasse a aplicação do art. 150, §4o do CTN na hipótese
de declaração parcial do débito em DCTF, ela poderia estar em contradição com a própria súmula
aprovada, segundo a qual, recorde-se, quando não houver declaração do débito, o prazo
decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na
forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De todo o exposto conclui-se que não há, naquele julgado ou nos demais que
instruem a Súmula no 555 do STJ, maior aprofundamento acerca do que seria objeto de
homologação tácita na forma do art. 150 do CTN, permitindo-se aqui a livre convicção acerca de
sua definição. Referido dispositivo, por sua vez, assim estabelece:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
16
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Indispensável, portanto, o exercício da atividade que a lei atribui ao sujeito passivo,
a qual não se limita ao pagamento, que deve estar associado à apuração do crédito tributário
devido, assim estampada em sua escrituração comercial e fiscal.
No presente caso, há, apenas, retenções de Contribuição ao PIS e Cofins
promovidas pelas fontes pagadoras de receitas auferidas em janeiro/2010. Como relatado na
decisão de 1a instância:
O interessado foi autuado, em 27/02/2015 (fl. 113) no IRPJ e reflexos, tendo sido
arbitrado o seu lucro do ano-calendário de 2010, em razão de - após intimações e
reintimações - disponibilizar apenas o Livro Diário (registrado na JUCERJA em
20/01/2014), e não ter:
1 - transmitido a ECD;
2 - disponibilizado as Notas Fiscais de Serviços;
3 - apresentado os Livros Razão, Registro de Apuração do ICMS, Registro de
Apuração do ISS, LALUR, e nem balancetes mensais ou balanços de suspensão ou
redução e tampouco documentação hábil e idônea que comprovasse os
lançamentos nos Livros e/ou Registros (manuais ou digitais);
4 - entregue DIPJ, DCTF e DACON, e tampouco recolhido IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Assim, não há pagamento, declaração ou demonstração da apuração das
Contribuições em referência, e sequer os elementos básicos da escrituração contábil de suporte
ao Livro Diário tardiamente elaborado foram apresentados.
Note-se que a jurisprudência administrativa está consolidada no seguinte sentido:
Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.277 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.721728/2015-93
17
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Todavia, tais precedentes não se calcam, apenas, na informação da retenção na
fonte pela fonte pagadora, mas sim na dedução de tais retenções na apuração informada pelo
sujeito passivo, as quais, a depender da natureza das operações, podem superar o tributo apurado
sobre o lucro do período e inibir pagamento e declaração de débito por aqueles que expuseram
conduta equivalente àquela demandada pelo art. 150, §4o do CTN para conferir a homologação do
lançamento no prazo de 5 (cinco) anos contados da ocorrência do fato gerador.
Assim, a existência, tão só, de retenções na fonte informadas pela fonte pagadora
não evidencia conduta que atraia a regra decadencial do art. 150, §4o do CTN. Rejeita-se,
portanto, a arguição de decadência porque em 27/02/2015 ainda não havia expirado o prazo do
art. 173, I do CTN que, iniciado a partir do 1o do dia do exercício seguinte em que o lançamento
poderia ser efetuado (no caso, em 01/01/2011), permitiria sua formalização até 31/12/2015.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 221
DF CARF MF
Original